Tribunal: TJBA
Processo: 8077607-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077607-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OLIVAL GONCALVES DA SILVA Advogado(s): Jamille Lima Martins dos Santos registrado(a) civilmente como JAMILLE LIMA MARTINS DOS SANTOS, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA BENEFÍCIO. PESSOA IDOSA E INCAPAZ À ÉPOCA DO NEGÓCIO BANCÁRIO QUESTIONADO. HIPERVULNERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO AUTOR/APELANTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA NESTA DIRETIVA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENZAR. QUANTUM REPARATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDADE E PROPORCIONALDADE. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8077607-71.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, OLIVAL GONÇALVES DA SILVA, representado por AUSENI MARIA DOS SANTOS, e, como Apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. ASB 07